Tribunal: TCU
Processo: 036.644/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com projeto de Resolução que estabelece normas e procedimentos relativos ao processo de acompanhamento permanente da gestão da dívida pública no âmbito do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de projeto de regulamentação do acompanhamento periódico e permanente da gestão da dívida pública federal, em atendimento ao item 9.3 do Acórdão 1705/2018-TCU-Plenário que determinou à Segecex a elaboração de proposta de estratégia de atuação permanente em relação à dívida pública federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. 79 a 84 do Regimento Interno, em: 9.1. aprovar o Projeto de Resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar os autos.